Tribunal: STF
Processo: Pet 9603
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A defesa de Alírio Eduardo Goes de Oliveira requer a reconsideração da decisão anterior deste relator no tocante à restituição dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado, expedido nos autos de Ação Cautelar 4430, estes vinculados ao Inquérito 4.513. Sustenta que a competência do Supremo Tribunal Federal para análise dos fatos e procedimentos incidentais relacionados ao referido inquérito teria sido assentada no julgamento do agravo regimental interposto naquele feito. Pugna pela imediata restituição dos bens indicados em sua petição.



    2. O pedido não comporta acolhimento.



    3. A decisão cuja reconsideração se pretende foi por mim proferida em 29.03.2022, nos seguintes termos: 



    Tendo em vista o declínio de competência do Inquérito nº 4513 para a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife/PE e Justiça Eleitoral do Estado de Pernambuco, resta impossibilitada esta Corte de decidir sobre a restituição dos bens apreendidos. 



    Assim, encaminhe cópia do presente feito aos juízos acima mencionados e informe à Polícia Federal sobre a presente decisão, ressaltando que as informações a serem prestadas devem ser encaminhadas aos novos juízos competentes. 



    Intimem-se. 



    Após cumpridas as diligências, arquive-se.



    4. Ao contrário da percepção do peticionante, no julgamento do agravo regimental interposto nos autos de Inquérito 4513, não houve a devolução da competência desta Corte para apreciar os pedidos incidentais relacionados ao aludido feito e que já haviam sido encaminhados à primeira instância.



    5. Restou claro, no acórdão e no conteúdo dos votos vencedores, que a competência do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida exclusivamente para a apreciação do pedido de arquivamento das investigações em relação a Fernando Bezerra de Souza Coelho, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República. Nesse sentido, cito trecho em destaque do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, bem como a sua conclusão:



    (...) reputo presente a existência de controvérsia jurídica relevante no que se refere ao trecho da decisão recorrida que assentou a incompetência desta Suprema Corte para homologar o pedido de arquivamento das investigações em relação ao recorrente FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO (...)



    (...)



    Ante o exposto, assento, preliminarmente, a competência desta Suprema Corte para apreciar o recurso interposto e a promoção de arquivamento apresentada pela PGR. 



    No mérito, dou provimento ao recurso para acolher a promoção de arquivamento das investigações em relação a FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, nos termos do parecer apresentado pela PGR e mediante a concessão de habeas corpus de ofício, de acordo com a fundamentação supra, ressalvada a possibilidade de desarquivamento caso surjam novas provas, nos termos do art. 18 do CPP.



    6. Em seguida, houve extensão parcial desse entendimento em favor do investigado Marcos Vinícios Borin, nos moldes da decisão monocrática, também da lavra do Ministro Gilmar Mendes, proferida em 20.12.2022.



    7. As demais questões porventura pendentes, relacionadas a outros investigados e anteriormente encaminhadas às instâncias inferiores, permanecem sob a jurisdição da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife/PE ou da Justiça Eleitoral do Estado de Pernambuco, conforme o caso.



    8. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



          Publique-se. Intimem-se.



          Após, restituam-se os autos ao arquivo.



          Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator